Tribunal: TJMT
Processo: 1016604-72.2019.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016604-72.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO CAMPANINI - CPF: 498.537.759-72 (RECORRENTE), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932
-
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PROFISSIONAL DA SAÚDE - ART. 2º-A DA LEI 11.350/2006 -
CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS - TEMA 551 DO STF – LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003 - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Deve ser adequada a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública), na forma do

artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal.

2. Os Agentes Comunitários de Saúde são considerados profissionais da saúde, conforme o artigo Art. 2º-A da Lei 11.350/2006.

3. O Tema 551 do STF prevê que
“
Servidores temporários não fazem
jus
a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas
renovações e/ou prorrogações.”

4.

Extrapolado o prazo máximo estabelecido pelo artigo 4º da Lei Municipal n. 4.424/2003 e inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

5. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.º 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

6. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Vistos.

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas Partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para:

(...)

“
DECLARAR A NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) no período de 11/2014 a 02/2019, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela; respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, em consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
”
.

A parte reclamante (em seu Recurso Inominado) requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, sendo totalmente procedente a ação, bem como condenado a parte reclamada em custas judiciais e honorárias advocatícias.

A parte reclamada (em seu Recurso Inominado) requer a reforma da sentença
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, e, alternativamente que a nulidade do contrato temporário
se limite ao período que extrapolou o prazo máximo permitido pela legislação municipal,
pelos argumentos apresentados no Recurso Inominado.

As recorridas (parte requerente e parte reclamada), apesar de devidamente intimadas (conforme id. 134477173 e id. 134477174), não apresentaram suas contrarrazões no prazo recursal.

Diante do Ofício nº 01/2023 da 5ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, a ilustre representante do Ministério Público Estadual informa que o órgão ministerial somente deve intervir nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023